Tribunal: STF
Processo: AI 495442
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA 280-STF. VÍCIO DE PROCEDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO FATO
 DE O PROCESSO NÃO HAVER SIDO REMETIDO PRIMEIRAMENTE AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.
        Controvérsia dirimida à luz de
 norma de direito local, circunstância impeditiva da subida do
extraordinário. Incidência da Súmula 280-STF.
A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
Agravo regimental a que se nega
 provimento.